Tribunal: TCU
Processo: 026.157/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Primeiro Acompanhamento, no âmbito do Programa Coopera, com o objetivo de avaliar as ações desenvolvidas para implementação das medidas emergenciais destinadas ao setor cultural, no âmbito da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Acompanhamento, previsto nos artigos 241 e 242 do Regimento Interno do TCU, com o objetivo de avaliar as ações desenvolvidas pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, ou por outros órgãos e entidades, voltadas à implementação das medidas emergenciais destinadas ao setor cultural, no âmbito da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), especialmente no que tange à aplicação e ao controle dos créditos extraordinários abertos, no valor de R$ 3 bilhões, pela Medida Provisória 990/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Presidente do Congresso Nacional que o Tribunal de Contas da União avaliou a implementação, no período de 20/7/2020 a 26/3/2021, da execução da Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020) e concluiu que foi descentralizado para os Municípios, Estados e Distrito Federal o total de R$ 2,96 bilhões; sendo que, até 1o/03/2021, foram executados cerca de R$ 2,16 bilhões pelos entes federativos (correspondente a aproximadamente 73% do total); 9.2. fixar o entendimento, com fulcro no art. 16, inciso V, do Regimento Interno do TCU, de que os recursos repassados para enfrentamento dos efeitos da pandemia na área cultural, por se tratar de transferências obrigatórias da União, podem ser utilizados até o final de 2021, mesmo que não tenham sido empenhados e inscritos em restos a pagar em 2020, à luz da jurisprudência do TCU (em especial o Acórdão 4074/2020-TCU-Plenário ) e do que estabelece o parágrafo único do art. 8o da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 9.3. comunicar a Casa Civil da Presidência da República e o Ministério do Turismo sobre a possibilidade de utilização dos recursos da Lei Aldir Blanc pelos Estados, Distrito Federal e Municípios em 2021, ainda que não tenham sido empenhados e inscritos em restos a pagar em 2020, bem como acerca da necessidade de alterar a regulamentação da Lei Aldir Blanc, retirando os dispositivos que colidem com o entendimento desta Corte de Contas e readequando o prazo previsto para apresentação do relatório de gestão final; 9.4. recomendar à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, com fundamento no art. 11, § 1o, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.4.1. oriente e dê ampla divulgação aos entes federativos acerca da existência no Sistema do Auxílio Emergencial da Cultura (Dataprev) da funcionalidade que permite a identificação de indícios de pagamentos indevidos; 9.4.2. efetue monitoramento, por meio do Sistema do Auxílio Emergencial da Cultura (Dataprev), dos indícios de pagamentos indevidos realizados no âmbito da Lei Aldir Blanc, notificando as ocorrências identificadas às unidades da Federação e alertando-os acerca da possibilidade de responsabilização prevista no art. 2o, § 9o, do Decreto 10.464/2020; 9.4.3. adote, como critérios a serem observados na análise dos relatórios de gestão finais, a verificação da existência de indícios tanto de pagamentos indevidos identificados pelo Sistema do Auxílio Emergencial da Cultura (Dataprev), quanto de concentração de pagamentos aos beneficiários da Lei Aldir Blanc indicada no sistema BB Ágil e vedada pelos art. 6o, § 3o, e art. 9o, § 1o, do Decreto 10.464/2020, bem como a observância ao adequado preenchimento das classificações das movimentações de recursos no sistema BB Ágil e à identificação individualizada dos beneficiários dos recursos nos extratos bancários e na transferência de recursos para contas bancárias diversas das contas criadas para a execução da Lei Aldir Blanc; 9.4.4. oriente os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a necessidade do preenchimento, no sistema BB Ágil, das classificações das movimentações de saída de recursos das contas bancárias, bem como para que se dê cumprimento, na integralidade, ao previsto no art. 17 do Decreto 10.464/2020, com a disponibilização das informações relativas à Lei Aldir Blanc em portais, banner ou link de acesso fácil, divulgando datas de realização dos eventos e links de acesso aos eventos virtuais custeados com recursos federais transferidos em cumprimento à aludida legislação; 9.5. determinar à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo que, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da deliberação: 9.5.1. oriente os Estados, o Distrito Federal e os Municípios quanto à possibilidade de uso dos recursos da Lei Aldir Blanc no exercício de 2021, com a devida adequação orçamentária, nos casos em que não tenham ocorrido o empenho e a inscrição em restos a pagar, da seguinte forma: 9.5.1.1. em relação aos Municípios: 9.5.1.1.1. no que se refere a recursos programados até 14/1/2021 que não tenham sido empenhados e inscritos em restos a pagar em 2020, façam constar, em conformidade com o previsto no § 4o do artigo 10 do Decreto 10.464/2020, dotação específica destinada a esse fim na lei orçamentária anual do exercício em curso, garantindo sua aplicação até 31/12/2021; 9.5.1.1.2. calculem o montante estritamente necessário para a liquidação dos valores inscritos em restos a pagar em 2020, garantindo o empenho, a liquidação e o pagamento das ações incluídas na lei orçamentária de 2021, em conformidade com o subitem 9.5.1.1.1 acima, providenciando, nos termos do parágrafo único do art. 3° da Lei Aldir Blanc, a reversão para os Estados do valor correspondente à diferença entre o saldo financeiro existente e o valor calculado; 9.5.1.2. em relação aos Estados: 9.5.1.2.1. no que se refere a recursos não executados, recebidos da União ou oriundos de reversão, e que não tenham sido empenhados e inscritos em restos a pagar em 2020, façam constar, em conformidade com o previsto no § 4o do artigo 10 do Decreto 10.464/2020, dotação específica destinada a esse fim na lei orçamentária anual do exercício em curso, garantindo sua aplicação até 31/12/2021; 9.5.1.2.2. adotem a mesma medida em relação a recursos oriundos de reversões futuras; 9.5.1.2.3. priorizem, na aplicação de recursos oriundos das reversões, a implementação de ações em benefício do setor cultural dos municípios que efetuaram essas reversões; 9.5.1.3. em relação ao Distrito Federal: 9.5.1.3.1. no que se refere aos recursos não executados e que não tenham sido empenhados e inscritos em restos a pagar em 2020, faça constar, em conformidade com o previsto no §4o do artigo 10 do Decreto 10.464/2020, dotação específica destinada a esse fim na lei orçamentária anual do exercício em curso, garantindo sua aplicação até 31/12/2021. 9.5.2. com apoio da Dataprev e do Banco do Brasil no que couber: 9.5.2.1. solucione as inconsistências verificadas entre os pagamentos identificados nos extratos bancários e o indicador de "indício de pagamento indevido" no sistema Dataprev; 9.5.2.2. procure alternativas para o processamento, pela Dataprev, de todos os CPF e CNPJ que receberam recursos da Lei Aldir Blanc, e não apenas aqueles listados nos requerimentos encaminhados pelos entes federativos, propiciando a disponibilização do resultado do processamento aos aludidos entes para que adotem as providências cabíveis, alertando-os acerca da possibilidade de responsabilização prevista no art. 2o, § 9o do Decreto 10.464/2020; 9.5.2.3. busque um mecanismo que permita a identificação precisa do saldo dos valores pagos a cada beneficiário da Lei Aldir Blanc. 9.6. recomendar à Controladoria-Geral da União, com fundamento no art. 11, § 1o, da Resolução-TCU 315/2020, que divulgue as informações de beneficiários finais da Lei Aldir Blanc no Portal de Transparência do Governo Federal; 9.7. encaminhar cópia do Relatório de Acompanhamento elaborado pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (peça 79), bem como desta deliberação, juntamente com as partes integrantes que a fundamentam, à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, para conhecimento e auxílio em eventual tomada de decisão; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID-19), coordenado pela Procuradoria-Geral da República, à Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da COVID-19 (CCOP), a cargo da Casa Civil da Presidência da República, à Empresa Brasileira de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev e à Controladoria-Geral da União, informando que as partes integrantes que fundamentam a deliberação podem ser acessadas por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordao; 9.9. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc) para prosseguimento do Acompanhamento.